Tribunal: CARF
Processo: 10907.002550/2003-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002550/2003-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.903 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
RODOSAFRA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2001
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RECONHECIMENTO PARCIAL.
A homologação da compensação, quando o direito creditório reclamado é
proveniente de outro processo administrativo, será reconhecida somente
quando o direito creditório reclamado for reconhecido como líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para, no caso de não esgotados os direitos creditórios relativos aos
pedidos
de
ressarcimento
apreciados
nos
Processos
10907.001116/2002-86
e
10907.001117/2002-21, estes sejam utilizados na homologação das compensações declaradas no
presente processo até o seu limite.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002550/2003-64
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002550/2003-64

Por bem descrever os fatos até aquele momento, será adotado parcialmente o
relatório elaborado pela DRJ (e-fls. 149/152):
Trata o presente processo de pedidos e declarações de compensação de débitos (fls..
01/59), com utilização de créditos decorrentes de pedidos de ressarcimento de crédito
presumido de IPI referente ao ano de 2001, apreciados nos processos n's 10907
001115/2002-31,
10907.001116/2002-86,
10907.001117/2002-21
e
10907.001118/2002-75.
O Delegado da Receita Federal em Paranaguá, através do Despacho Decisório n°
255/DRF/PGA/PR/SAORI (fls.. 79/84), de 20/10/2004, decidiu por não homologar as
declarações de compensação, em razão do indeferimento dos pedidos de ressarcimento
formulados
nos
processos
10907.001115/2002-31,
10907.001116/2002-86,
10907.001117/2002-21 e 10907.001118/2002-75, conforme cópias dos Despachos
Decisórios n's 58/2003 — SAORI, 59/2003 — SAORI, 60/2003 — SAORI e 61/2003
— SAORI, todos exarados em 05/11/2003 (fl. 60, 62, 64 e 65).
Devidamente
notificada dessa decisão (fl. 84), a interessada,
manifestou,
tempestivamente, pelo arrazoado de fls.. 88/93 sua inconformidade, argumentando, em
síntese, o seguinte:
a) Não se conforma com a não homologação dos pedidos e declarações de
compensação, pois os processos n's 10907 001115/2002-31, 10907 001116/2002-86,
10907.001117/2002-21 e 10907.001118/2002-75 ainda estão pendentes de decisão
definitiva, o que significa dizer que o julgamento do presente processo está sobrestado
àqueles;
b) Diz ainda, que o ponto de discordância da manifestação de inconformidade é o
indeferimento das compensações realizadas e a conseqüente cobrança dos tributos
objeto das mesmas, cuja suspensão da cobrança dos débitos deve determinada até o
julgamento
em
definitivo
dos
processos
n's
10907.001115/2002-31,
10907.001116/2002-86, 10907.001117/2002-21 e 10907 001118/2002-75
O Acórdão no 14-16.999, proferido pela 2a Turma da DRJ/POR, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade da contribuinte, para no
caso de, não esgotados os direitos creditórios concedidos e utilizados nos processos n's
10907.001116/2002-86 e 10907.001117/2002-21, fossem utilizados na homologação das
compensações declaradas neste processo até o seu limite.
No Recurso Voluntário foram reiterados os argumentos da Manifestação de
Inconformidade para requerer a suspensão da exigência contida no presente processo, enquanto
pendente de julgamento definitivo os processos n.° 10907 001117/2002-21, 10907.001116/2002-
86, 10907.001115/2002-31 e 10907.001118/2002-75 (e-fls. 162/166).
Em 03/06/2009 os membros da 2a Câmara/la Turma Ordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, resolveram converter o julgamento do recurso em diligência para
aguardar o desfecho dos referidos processos (e-fls. 170/172):
Como relatado, os créditos são oriundos de pedidos de ressarcimento de Crédito
Presumido do IPI que compõem os processos n's 10907001115/2002-31, 10907
001116/2002-86, 10907 001117/2002-21 e 10907.001118/2002-75.Aos três primeiros
correspondem, respectivamente, os recursos voluntários n's 156333, 156391 e 156392,
todos ainda em trâmite, sendo que o último se encontra arquivado desde 16/05/2008
(informação disponível no sistema "Comprot", acessado por meio do sítio da Receita
Federal na internet, conforme fl 130).
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002550/2003-64

Em face da dependência, é necessário aguardar o término dos três processo ainda em
curso, que em conjunto com a decisão definitiva no quarto processo, arquivado,
definirão o montante do direito creditório do Recorrente.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, determinando que se
aguarde as decisões finais nos processos n's 10907001115/2002-31, 10907
001116/2002-86 e 10907.001117/2002-21 (Recursos Voluntários ri% 156333, 156391 e
156392, respectivamente) Após, devem ser acostadas ao presente cópias das decisões
definitivas desses três processos e do processo n° 10907 001118/2002-75 (este,
arquivado), com retorno dos autos a este Colegiado para apreciação.
Após, foram juntados aos autos o Acórdão 2201-00.240 relativo ao Processo n.°
10907.001115/2002-31, às e-fls. 174-179; Acórdãos 2201-00.241 e 9303003.263 relativos ao
Processo n.° 10907.001116/2002-86, às e-fls. 180-192 e 239-245; Acórdãos 3403-00.846 e
3403001.781 relativos ao Processo n.°10907.001117/2002-21, às e-fls. 193-208, 247-249 e 251-
256; e 10-10.914 - 3a Turma da DRJ/POA às e-fls. 257-268, relativo ao Processo n.°
10907.001118/2002-75, arquivado desde 16/05/2008 (e-fls. 269).
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
Conforme relatado, por se tratar de declarações de compensação de débitos com
utilização de créditos decorrentes de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI,
inicialmente indeferido e discutido em outro processo, o julgamento havia sido convertido em
diligência para aguardar a decisão final dos referidos processos.
Diante disso, cabe um breve resumo da situação atual dos referidos pedidos de
ressarcimento, que definirá o montante do direito creditório da Recorrente:
PROCESSO
RESULTADO
10907.001115/2002-31
Negado
provimento
ao
Recurso Voluntario.
10907.001116/2002-86
Provimento
parcial
ao
Recurso
Voluntário
para
computar, na base de cálculo
do incentivo, os valores das
aquisições
de
insumos
a
cooperativas,
por
serem
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002550/2003-64

realizadas
a
partir
de
novembro de 1999, bem como
para
excluir,
também
da
receita operacional bruta, em
conjunto com a exclusão da
receita de
exportação, os
valores dos produtos NT.
10907.001117/2002-21
Provimento
parcial
ao
Recurso
Voluntário
para
conceder a inclusão no cálculo
do crédito presumido dos
insumos
adquiridos
de
Pessoas
Físicas
e
Cooperativas, bem como a
inclusão na receita de exportação das vendas realizadas a empresas comerciais exportadoras,
referente às Notas Fiscais de
fls. 482,487 e 499.
Foram acolhidos Embargos de
Declaração
da
Recorrente
para reconhecer o direito do
contribuinte
corrigir
o
ressarcimento por meio da
aplicação da taxa SELIC a
partir da data de protocolo do
pedido.
10907 001118/2002-75
Acórdão
DRJ
julga
improcedente Manifestação de
Inconformidade fls. 257-268.
Arquivado.
Verifica-se que em relação aos pedidos de ressarcimento de crédito presumido de
IPI tratados nos Processos n's 10907.001115/2002-31 e 10907 001118/2002-75 houve
julgamento desfavorável ao contribuinte. No tocante aos pedidos apreciados nos processos n's
10907.001116/2002-86 e 10907.001117/2002-21, houve provimento parcial. Todos com decisão
definitiva.
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário para,
no caso de não esgotados os direitos creditórios relativos aos pedidos de ressarcimento
apreciados nos Processos n's 10907.001116/2002-86 e 10907.001117/2002-21, estes sejam
utilizados na homologação das compensações declaradas no presente processo até o seu limite.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002550/2003-64

Carolina Machado Freire Martins

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital